Tribunal: TJBA
Processo: 8036294-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036294-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERTON PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERECIDA EM 26/05/2026. NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. TESES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE VEDADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, Dr. Horácio Moraes Pinheiro. 2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2026 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei n° 11.343/2006. 3. Em análise prefacial, narra a denúncia que, “no dia, hora e local acima declinados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas, quando visualizaram os ACUSADOS desembarcando de um veículo, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram afastar-se do local, circunstância que motivou a abordagem. Na sequência, foram inicialmente encontradas drogas com o SEGUNDO DENUNCIADO, sendo dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha, e, ao ser questionado pelos agentes da lei, os ACUSADOS informaram que possuíam mais entorpecentes em Candeias”. Ato contínuo, “a guarnição se deslocou ao local informado, tratando-se da residência do PRIMEIRO ACUSADO, local onde foi encontrada mais drogas, já individualmente separadas, pronta para a comercialização, sendo 9 (nove) pinos de cocaína e 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, além de 1 (uma) porção maior da referida droga”. 4. Em breve consulta ao sistema PJE de 1º Grau, verifica-se que, após a conclusão das investigações, a denúncia foi oferecida em 26.05.2026, deflagrando-se a ação penal nº 8002327-79.2026.8.05.0250, contra o paciente e seu comparsa, pelo delito insculpido art. 33 c/c o art. 35, da Lei 11.343/06. 5. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de materialidade e autoria da conduta delitiva do paciente, evidenciados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial juntado aos autos. 6. Ademais, à luz dos elementos constantes dos autos, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade in concreto da conduta incriminada e pelo modus operandi e circunstâncias do delito. 7. Sobressai, ainda, que, a quantidade de drogas não é irrelevante: “cinquenta e cinco (55) porções, individualmente, sendo cinquenta e quatro (54) em plástico preto amarrados com nós; e uma (1) em saco plástico incolor tipo zip lock”, sendo detectada a substância tetrahidrocanabinol (THC), e “nove (09) porções, individualmente, em microtubos cônicos de plástico incolor contido em saco plástico preto fechado com nó”, detectada a substância benzoilmetilecgonina (cocaína). 8. Não obstante, aportam aos autos elementos indicativos de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática do crime tipificado no art. 16, caput e parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 — Estatuto do Desarmamento (ação penal nº 0000011-81.2020.8.05.0044), circunstância que reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar. 9. Gizo, ainda, que para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ. 10. Desse modo, in casu, é patente que o decisum apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, não havendo falar, portanto, neste momento, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 12. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só afastar a segregação cautelar. 13. Ademais, apesar da alegação do paciente, ausente prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados das proles, não se vislumbra fundamento contundente para a soltura. 14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procurador de Justiça, Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8036294-89.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO, Advogado, em favor de EVERTON PEREIRA DOS SANTOS e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, Dr. Horácio Moraes Pinheiro. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões,. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19